Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-67.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000586-67.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WOLNEY SCHEUER - CPF: 627.060.809-06 (APELADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), AMADO FRANCO - CPF: 104.992.881-49 (ADVOGADO), BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER - CPF: 329.135.148-71 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – QUEDA DE REDE ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO – CURTO CIRCUÍTO E INCÊNDIO DO VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA A MUDANÇA DOS AUTORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS NO VALOR DOS GASTOS COMPROVADOS – DANOS MORAIS VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatado que houve queda de poste de energia elétrica de responsabilidade da ENERGISA, e que o referido evento gerou danos ao autor, resta clara a ocorrência da responsabilidade civil, devendo a Concessionária indenizá-lo pelos danos materiais sofridos. 2. Os valores correspondentes aos danos materiais sofridos pela parte devem ser ressarcidos, desde que comprovados. 3.
Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. (...) (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES – Julg. em 24/10/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra a apelante por WOLNEY SCHEUER e BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER, considerando a presença dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil da ré, já que lhe cumpria manter e fiscalizar a integridade da rede elétrica, até porque a sua responsabilidade é objetiva (CF, art. 37, §6o), não incidindo no caso, por outro lado, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nem ocorrência de caso fortuito ou força maior, julgou o pedido procedente para “condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 20.000,00 (...) a título de danos morais; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 184.370,08 (...), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que (arbitrou) em 12% (...) sobre o valor da condenação” (cf. Id. no. 117048583).

A ré/apelante insiste em que, no caso, não há prova de que o incêndio em questão (que consumiu o veículo e os bens dos autores) decorreu de conduta (comissiva ou omissa) atribuível à ENERGISA, ou seja, não há prova de que a ré tenha agido com culpa, e, para que reste caracterizada a responsabilidade da concessionária, seria preciso a configuração do elemento subjetivo, e tal requisito não foi demonstrado, pelo que a sentença violou, e não honrou a regra do art. 37, §6o, da CF, bem como as normas dos arts. 186 e 927, ambos do CC; e, mais grave ainda,
“mesmo sem ter invertido o ônus da prova (e, portanto, em flagrante afronta ao art. 373, §1o, do CPC), atribuiu à ré-apelante o ônus de comprovar a ausência do nexo causal”
, quando, na verdade, cumpria aos autores fazer essa comprovação, de modo que
“deve ser provida a presente apelação para reformara r. sentença recorrida, tendo em vista a flagrante violação ao art. 37, § 6o, da CF, aos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como ao art. 373, I e II, §§ 1o e 3o, do CPC”.

Ademais, diz a apelante, o acidente em questão
“decorreu da culpa de terceiro – no caso, o DNIT -, que lhe enviou ofício solicitando o deslocamento da rede elétrica situada na faixa de servidão para um outro trecho da faixa de servidão; contudo, apesar de a apelante ter realizado o deslocamento da rede elétrica no prazo solicitado pelo DNIT, este não executou a obra de reabilitação da pavimentação do trecho para o qual foi realocada a rede elétrica, fato esse que, aliado às chuvas torrenciais e totalmente atípicas, provocou a erosão do solo e o tombamento do poste da rede elétrica”
, e se caso
“o DNIT tivesse realizado a pavimentação o trecho da rodovia para o qual fora realocada a rede elétrica, a seu pedido, isso teria possibilitado o escoamento da água das chuvas, teria evitado a erosa do terreno e, consequentemente, teria evitado o tombamento da rede elétrica da concessionária apelante”
, de modo que a sentença violou o art. 932 do CPC ao responsabilizar a apelante pelo incêndio em questão, (que) somente decorreu em decorrência da culpa do DNIT”; por outro lado, diz que no dia do acidente ocorreu um temporal, uma enxurrada, na cidade de Rondonópolis, com queda de árvores e vários outros acidentes, e que o sinistro em questão é caso fortuito inevitável (CC, art. 393), pois o tombamento do poste de energia decorreu do temporal que se abateu sobre a cidade.

Afirma que o valor da indenização por danos materiais incluiu
“verbas flagrantemente indevidas”
, como, e.g., o valor de R$ 30 mil em espécie que estaria sendo transportado dentro das malas que se encontravam no interior do veículo queimado; na verdade, segundo afirma, não há comprovação de quais bens (e seus respectivos valores) estavam sendo transportados dentro do caminhão baú que foi incendiado; afirma que o valor da indenização por danos morais (R$ 20 mil) é assaz elevado, e que deve ser reduzido “sob pena de enriquecimento ilícito”; por fim, questiona a distribuição do ônus sucumbencial, pugnando pela sua redefinição.

Pede, pois, o provimento do apelo, “a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente ou, ainda, que seja mitigada a condenação” nos termos das razões recursais (cf. Id. no 117048594).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 117048598, os autores/apelados dão combate às razões recursais e torcem pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Wolney Scheuer e Belatriz Espozetti Scheuer aforaram a presente Ação de Indenização por Danos Matertiais e Morais em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, porque, no dia 10 de novembro de 2018, por volta das 21:30 horas, vinham de mudança do Estado de São Paulo para Primavera do Leste/MT, em seu veículo particular, acompanhando o caminhão baú que transportava seus pertences, quando na altura do Posto de Combustível, trevo BR-364 e BR 163, na saída de Rondonópolis/MT, sentido São Paulo, o caminhão baú passava por baixo da rede elétrica de alta tensão ali existente, momento em que um poste plantado ao lado da rodovia caiu deitando a rede sobre o caminhão, o que, com a queda da rede elétrica, os cabos energizados fecharam curto circuito causando incêndio de grande proporção, queimando o caminhão com todos os pertences que conduzia e também atingindo o veículo dos autores; que, tudo foi consumido pelo fogo, experimentando prejuízos materiais e dissabores de toda ordem

A controvérsia cinge-se à imputação de responsabilidade à empresa ré, por supostos danos materiais e morais advindos às pessoas dos autores, em virtude da queda do poste de energia e, via de consequência, fios de alta tensão deitaram sobre o caminhão baú que transportava os pertences dos autores, vindo a ser consumidos pelo fogo, originado de curto circuito.

Em princípio, a responsabilidade civil extracontratual pode ser definida como fez o nosso legislador: a obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186).

Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.

Sabe-se que a responsabilidade da administração pública, que hoje atingiu o ápice de seu caminho evolutivo, consagra o princípio do risco administrativo.

O artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988, prevê a responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por seus agentes.

Essa teoria se baseia no risco que a atuação do ente público encerra para os administrados, e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da comunidade, que não seja suportado pelos demais, razão pela qual este ônus deve ser reparado por toda a coletividade.

(...)

Há que se salientar que a adoção da teoria do risco administrativo não significa, entretanto, que o ente público será responsável, em qualquer circunstância, haja vista que, embora predomine a doutrina objetiva, circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa da vítima, o caso fortuito ou a força maior, podem afastar ou diminuir a responsabilidade da Administração.

Da mesma forma, a inexistência de um dos requisitos acima elencados - nexo de causalidade e dano -, desautorizam a pretensão reparatória.

Segundo a narrativa constante da inicial, no dia 10 de novembro de 2018, o caminhão baú que transportava a mudança dos autores, fora consumida pelo fogo, tendo como origem um curto circuito oriundo de fios de alta tensão de energia elétrica que caíram sobre o veículo que levava àqueles bens, sendo tudo consumido pelo fogo, consoante se pode constatar pelo boletim de ocorrência e fotografias acostadas aos autos

A empresa ré, ao ofertar a sua peça de bloqueio informa que não possui responsabilidade pelo fato, em vista da culpa de terceiro para ocorrência do sinistro, eis o alicerce da defesa:

“Ademais, como se infere, o sinistro ocorreu por culpa de terceiro, pois, como já dito, a erosão ocorreu e o poste caiu em decorrência da inconclusão da obra de pavimentação da rodovia e a consequente inexistência de escoamento de agua, o que deveria ter sido feito pela responsável pela execução da obra no local. Enfim, a conduta negligente do responsável pela execução da obra está caracterizada. Obviamente, se o responsável pela execução da obra tivesse concluído a obra de pavimentação da rodovia no prazo estabelecido, haveria escoamento de agua, não teria ocorrido a erosão, o poste não teria caído e consequentemente o sinistro não teria ocorrido”. (Grifamos, fl.125 – ID 22053159).

Ora, pelo narrado, a empresa ré busca isentar-se da responsabilidade, dizendo que a culpa pelo fato colocado na inicial seria do DENIT.

Pois bem. A ré não logrou demonstrar os fatos extintivos, suspensivos ou modificativos do direito do autor, deixando de demonstrar o suposto “caso fortuito” que ensejaria a excludente de sua responsabilidade.

Outrossim, consabido que é dever da concessionária proceder na manutenção e conservação de seus bens, com o controle periódico em sua rede de tensão, de forma a prevenir acidentes, sejam eles em que modalidade for.

De outro giro, a concessionária de energia elétrica não produziu prova que permitisse o reconhecimento de que os serviços de manutenção e fiscalização da rede elétrica foram devidamente prestados e de que os danos nos bens de propriedade dos autores decorreram de culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

(...)

No estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

(...)

No caso dos autos, os autores experimentaram enormes prejuízos, pois todos os bens, desde o mais simples ao mais íntimo.

pois todos os bens, desde o mais simples ao mais íntimo. Pois bem. No presente caso, entendo que o fato de os autores terem, sofrido perda total da mudança em decorrência do incêndio noticiado nos autos, por si só, é suficiente para ofender os direitos da personalidade, implicando necessariamente na existência de danos morais.

Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, o que não restou provado nos autos.

(...)

Assim, considerando a perda dos bens decorrentes do fato narrado na inicial geram, por si só, ofensa a direito da personalidade e que há, nos autos, prova de situação específica que tenha afetado tais direitos, procede o pedido de indenização por danos morais.

Ademais, como frisado anteriormente, no estágio atual de nosso direito, já não mais se compreende ou se justifica que esta lesão moral possa deixar de ser reparada, não como singelo pagamento do preço da dor, mas para a atenuação do sofrimento causado e punição ou advertência ao ofensor.

De outro norte, é entendimento pacífico, conforme orientação da jurisprudência que o valor da indenização não pode levar ao enriquecimento da vítima, porquanto, qualquer que seja o valor da indenização, jamais servirá ele para amenizar a dor física, psíquica ou moral sofrida pelos lesados, de sorte que, na reparação dos danos morais, o dinheiro não desempenha a função de ressarcimento como no caso dos danos materiais. Funciona mais como uma pena ao responsável pelo dano.

Já o arbitramento do quantum fica ao prudente arbítrio do juiz, todavia, a quantia a ser fixada, como compensação pela dor e humilhação sofrida pela autora, deve ser comedida e justa sem que se transforme em fonte de enriquecimento.

Assim, provado nos autos que houve má prestação de serviço, fato esse de exclusiva culpa da ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em situação como dos autos, arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada.

No que se refere ao dano material, deve também, à evidência dos elementos encartados no processo, ser reconhecido

Ademais, inequívoco que os autores estavam transportando a mudança de seus bens do Estado de São Paulo/SP para a cidade de Primavera do Leste/MT, e para tal faziam uso de um caminhão furgão; no mesmo diapasão a perda total dos bens.

É certo que a empresa ré contestou o pedido de condenação em danos materiais, asseverando que “inexistem provas nos autos dos prejuízos materiais” (fl.121 – ID 22053159), não tem um mínimo de inconsistência, uma vez que nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra. Não trouxe, frisamos, nenhuma prova consistente, muito embora tenha se oportunizado a tal, quedando-se inerte.

Dos bens que foram destruídos pelo fogo, os autores trouxeram documento da moto e notas fiscais, a fim de comprovar o valor dispendido, conforme se verifica a (fls. 48/67), no importe de R$ 184.370,08 (cento e oitenta e quatro mil e trezentos e setenta reais e oito centavos).

Ressalto, inicialmente, que no presente caso
incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que a Concessionária é prestadora de serviço e deve, portanto, assumir os riscos inerentes à sua própria atividade quando estes ocasionarem danos a terceiros.

Deste modo, se sujeita ao que se aplicam os art. 6, X e 14 do CDC:

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

(...)

X
- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante da queda do posto de energia elétrica em cima do caminhão que levava a mudança do autor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiro prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6o da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso, ao contrário do que entende a apelante, não há como afirmar que a queda do poste de energia não seria de responsabilidade da ENERGISA, pois, a partir do momento em que a concessionária instala o poste, é de sua responsabilidade qualquer dano causado por este, ressalvadas eventuais causas excludentes, que não ocorreu no referido caso.

Na verdade, mostra-se descabida a alegação de que o acidente teria sido causado pelo DENIT, que apenas solicitou a transferência dos postes de energia, e cabia à concessionária a instalação correta do equipamento, evitando que estes caíssem sobre a rodovia, causando danos a terceiros, conforme ocorrido.

Aliás, se o poste de energia elétrica não suporta uma tempestade, com ventania, é evidente que sua estrutura está inadequada. Afinal, um poste de energia elétrica precisa apresentar estrutura sólida e robusta, apta para suportar ventos e tempestades.

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pela instalação e manutenção dos postes de energia elétrica, e eventuais danos causados pela queda desses postes, devem ser indenizados pela concessionária.

A concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela queda do poste de energia, que ocasionou danos ao autor, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-lo no tocante aos danos materiais ocasionados no caminhão que transportava sua mudança.

A sentença fixou a indenização por danos materiais no valor de R$ 184.370,08, correspondente as notas fiscais e o documento da moto juntados pelo autor. Somando as notas fiscais apresentadas, chegamos a um valor de R$ 144.370,08, que somados ao valor da motocicleta apresentado pelo apelado, (R$ 10.000,00 pela tabela fipe), tem-se um valor de R$ 154.370,08.

Infelizmente não há prova da existência da quantia de R$ 30.000,00 em espécie, que o autor diz que transportava no caminhão junto com sua mudança, portanto tal valor não deve ser somado aos R$ 154.370,08, relativos as notas fiscais e ao documento da motocicleta, presentes aos autos.

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, devem ser mantidos os R$ 20.000,00 fixados na sentença, pois está em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - FIAÇÃO ELÉTRICA EM ALTURA BAIXA - CAMINHÃO ENGANCHADO NOS FIOS E QUEDA DE POSTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DE CULPA DO CAMINHONEIRO - DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO COMPROVADOS - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANO MORAL E ESTÉTICO - CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA PARCIAL - INEXISTÊNCIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. A pessoa jurídica de direito público responde pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros. (art. 37, § 6o., CRFB). Sendo a omissão da concessionária de energia elétrica determinante para a ocorrência da queda do poste e do evento danoso, caracterizado pelo acidente provocado pelos fios da rede elétrica em altura inadequada e pelo poste em mau estado de conservação, resta presente o nexo de causalidade indispensável para a ocorrência da responsabilidade civil, situação que ampara o pedido de indenização formulado. Há possibilidade de cumulação de dano moral e dano estético, visto que a reparação do primeiro é sanção civil direta ao ofensor ou reparação de ofensa, enquanto a reparação do segundo é a recomposição do patrimônio estético (imagem) da vítima. Na fixação do montante indenizatório, há de se considerar a dupla finalidade da reparação, qual seja, a de punir o causador do dano, buscando um efeito repressivo e pedagógico, e a de propiciar a vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa. Segundo entendimento jurisprudencial já consolidado, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. (TJMG - Apelação Cível 1.0324.12.009468-9/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2015, publicação da súmula em 20/03/2015)

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso apenas para excluir o valor de R$ 30.000,00, eis que não há comprovação da existência de tal valor, do cálculo dos danos materiais, permanecendo inalterado os demais termos da sentença.

Custas pelo apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022